Tribunal: TJMT
Processo: 0001070-40.2017.8.11.0110
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001070-40.2017.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACINTA RO OPADA - CPF: 962.947.361-53 (EMBARGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - A
NULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
-
OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, interpostos por BANCO PAN S/A, cont
ra acórdão no qual foi provido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 41170470 – pág. 01
).

A instituição financeira embargante alega omissão do acórdão ao argumento de que não determinou a devolução de valor depositado em alegada conta bancária da embargada resultante de contrato
sub judice
declarado inexistente. Aduz ocorrência de contradição, constante da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (Num. 42358023; Num. 43916044 – pág. 01)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A instituição financeira embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegada omissão no acórdão. Só
se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1022 do CPC.

O que se verifica, no entanto, é que pretende o banco embargante forçar nova discussão de matéria sem, contudo, demonstrar cabalmente a existência da omissão. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão. A questão alegada foi examinada, conforme extrato do acórdão (Num. 36241490 – pág. 02):

Como não restou comprovada a contratação é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Este e. Tribunal já decidiu que não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, CDC) e configura ato ilícito passível de reparação. Comporta fixação de indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar (TJMT N.U 0002063-80.2017.8.11.0014).

O c. STJ já assentou que o consumidor que sofreu indevidamente descontos em benefício previdenciário, valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira, faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC (STJ AREsp 972028/MS).

A instituição financeira embargante também deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegada contradição constante no acórdão, na condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A condenação ao pagamento do ônus sucumbencial, visto que a sentença foi reformada, está coerentemente determinada, conforme extrato do acórdão (Num. 36241490 – pág. 03):

Diante do exposto,
reformo a sentença singular para declarar nulo o instrumento contratual
sub judice,
condenar o banco apelado ao pagamento
de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), restituição em dobro do valor pago, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto (Súmulas 43 e 54/STJ),
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
conforme o art. 85, § 2º, do CPC,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado
.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Engana-se, portanto, o embargante quando da demonstração de contradição, pois
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ - REsp 218.528)
.

Na verdade, o inconformismo com a decisão desta c. Câmara é que movimenta o embargante, à procura de forçar nova discussão da matéria. Não cabem embargos de declaração quando a parte cinge-se a postular reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração
(TJ/MT ED, 100905/2013).

A embargante não demonstrou que houve omissão ou contradição no acórdão
(STJ REsp 254413)
. O que se vê, na verdade, é o seu inconformismo com a decisão desta Câmara, procurando forçar nova discussão da matéria.

Portanto, se o acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta da apelação, não se pode alegar omissão ou contradição a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020